Tribunal: TJBA
Processo: 8050213-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050213-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: JOSUE CARLOS BATISTA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE DESASTRE SOCIOAMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO PELA CELEBRAÇÃO DE TAC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a condição de consumidor por equiparação do Agravado e, em consequência, rejeitou a arguição de prescrição da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vítima do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem pode ser enquadrada como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC; e (ii) verificar se a pretensão indenizatória estaria prescrita, à luz do prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor confere proteção jurídica a vítimas de acidentes de consumo, mesmo que não integrem a relação contratual direta, consagrando a figura do consumidor por equiparação.

4. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que vítimas de desastres ambientais, como pescadores e outros atingidos, são equiparadas a consumidores, por serem afetadas por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 17 do CDC.

5. O rompimento da Barragem de Fundão constitui falha na prestação de serviço com repercussão coletiva, o que atrai a incidência do regime de responsabilidade objetiva e do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

6. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 26/10/2018, pelas empresas responsáveis e por órgãos públicos, configura ato inequívoco de reconhecimento do direito das vítimas, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interrompendo a prescrição.

7. Considerada a interrupção da prescrição pelo TAC, o novo prazo de cinco anos se iniciou em 26/10/2018, sendo que a ação indenizatória foi ajuizada em 27/7/2022, dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses de julgamento:

1. As vítimas do rompimento da Barragem de Fundão, mesmo não sendo contratantes diretas, qualificam-se como consumidoras por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

2. A pretensão indenizatória decorrente de desastre ambiental submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

3. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta pelas empresas responsáveis e órgãos públicos interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8050213-82.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
e como agravada
JOSUÉ CARLOS BATISTA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.